Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-81.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADA. LIAME SUBJETIVO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE MERO SIMULACRO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO EM FASES DISTINTAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO RÉU RAFAEL DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal), às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 dias-multa (primeiro réu) e 06 anos de reclusão, em modo semiaberto, além de 16 dias-multa (segundo réu).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se o réu Lucas praticou o crime sob coação moral irresistível, fazendo jus à excludente de culpabilidade; (ii) avaliar a presença da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, diante da alegação de uso de simulacro; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria; (iv) avaliar a possibilidade de fixação, ao réu Rafael, de regime inicial mais brando; (v) avaliar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimento da vítima e testemunha policial, além de reconhecimento dos réus e da confissão de um deles.
4. O argumento de que o réu foi coagido moralmente para atuar na empreitada criminosa não prospera, pois, descreditado pelo depoimento da vítima, da testemunha e das imagens registradas no local do crime, demonstrando que ele agiu com vontade livre, consciente e em unidade de desígnios com seu comparsa.
5. O crime cometido em concurso de agentes é circunstância suficiente para exasperar a pena-base.
6. Diante da incidência de duas ou mais majorantes, a jurisprudência é remansosa em admitir o deslocamento de uma delas para a primeira etapa, e a outra para majorar o delito, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma causa de aumento nas duas fases.
7. Nos termos da súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
8. A jurisprudência dominante entende que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima (por ser um simulacro), o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, haja vista que sua potencialidade lesiva é presumida.
9. O regime inicial fechado para o primeiro réu e semiaberto para o segundo são adequados e proporcionais à gravidade da conduta e à quantidade de pena fixada.
10. Tendo sido fixado ao segundo réu o início do cumprimento da pena em regime semiaberto e sendo ele primário e portador de bons antecedentes deve ser reconhecido o direto de recorrer em liberdade.
IV. Dispositivo:
11. Recurso do réu Rafael desprovido. Parcial provimento ao recurso de Lucas, com expedição de alvará de soltura.